Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705702-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os embargantes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se quanto à tempestividade dos embargos de declaração de ID 49184442, opostos no dia 20/07/2023. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator